Tribunal: TJPA
Processo: 0800171-30.2017.8.14.9000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800171-30.2017.8.14.9000
AGRAVANTE: IAGO PEREIRA GOMES

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (EDITAL N.001/CFP/PMPA, DE 19 DE MAIO DE 2016). EXIGÊNCIA LEGAL CONSTANTE NO EDITAL. LAUDO ORTODONTICO ENTREGUE FORA DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A não apresentação do laudo se deu por culpa exclusiva do candidato agravante, motivo pelo qual deve ser afastada qualquer possibilidade de permanecer no certame, sob o mal de violar princípios constitucionais da igualdade, impessoalidade, isonomia e legalidade, bem como o da vinculação ao edital.

2. O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública (STF – AI: 850608 RS, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 01/12/2011, Data de Publicação: DJe-233 DIVULG 07/12/2011 PUBLIC 09/12/2011).

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ de _______ do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800171-30.2017.8.14.9000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA N. 0022498-83.2016.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ

AGRAVANTE: IAGO PEREIRA GOMES

ADVOGADO: JOELSON FARINHA DA SILVA E OUTRO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Iago Pereira Gomes, nos autos de ação anulatória de ato administrativo com danos morais c/c tutela antecipada (processon. 0022498-83.2016.8.14.0028) movida contra o Estado do Pará, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 3ª vara cível e empresarial de Marabá que indeferiu antecipação de tutela para anular ato administrativo que declarou a inaptidão do agravante para a segunda etapa do concurso para admissão ao curso de formação de praças da polícia militar do Estado do Pará - PM/PA/2016, uma vez que não apresentou laudo ortodôntico emitido e assinado por ortodentista.

Narra ter participado e sido aprovado na primeira fase (prova objetiva) do concurso público promovido pela Polícia Militar do Pará e Secretaria Estadual de Administração do Estado do Pará para preenchimento do cargo de Soldado da Polícia Militar, conforme fez público o Edital nº 001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016.

Diz que foi considerado inapto com a justificativa de não ter apresentado laudo ortodôntico emitido e assinado pelo ortodontista.

Alega ter entregado declaração emitida por cirurgião dentista e não por ortodontista no recurso administrativo, uma vez que desconhecia a necessidade de especialidade para a prescrição e colocação de aparelho ortodôntico, bem como desconhecia que aquele profissional que o atendia há quase um ano não era qualificado para fazê-lo.

Refere que não se espera que o cidadão comum tenha conhecimento sobre as diversas especialidades das inúmeras profissões existentes ou que ele fiscalize o regular exercício da profissão uma vez que é este o papel do respectivo conselho profissional.

Alega ter sido impedido de participar da terceira fase do certame, motivo pelo qual ajuizou ação anulatória do ato administrativo com pedido de tutela antecipada de urgência para prosseguir no concurso, todavia, o juízo a quo reconheceu que o “edital” é a lei do concurso e as alegações do agravante não tem verossimilhança, dessa forma não vislumbrou a presença da probabilidade do direito.

Diz que a decisão agravada, sabiamente, proferida, refuta-se no presente recurso.

Sustenta que a verossimilhança das alegações do agravante está fundamentada em documentos e não apenas em falácias. Sua prova é inexoravelmente robusta, isto é, há nítida discrepância nos autos quanto à veracidade dos fatos.

Diz que juntou n inicial laudo ortodôntico expedido e assinado por ortodontista, mesmo que não seja admissível que o edital determine critérios de eliminação que não tenham relação com o exercício do cargo para o qual oferece vagas.

Refere que o periculum in mora está presente na real possibilidade de que o agravante seja excluído do certame ainda que preencha todos os requisitos exigidos no previsto no edital do concurso, já que o tempo de instrução da ação proposta milita a favor do agravado e fulmina as pretensões do agravante.

Aduz não haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela, caso ela seja revogada, pois o agravante será automaticamente considerado desclassificado no concurso e não haverá nenhum prejuízo para a Administração Pública.

Requer de início a suspensão do ato administrativo que considerou o autor inapto no Exame Médico no concurso de admissão da Polícia Militar do Pará/2016 com a posterior convocação do agravante para a realização das demais etapas do certame, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar a suspensão do ato administrativo que considerou o autor inapto no Exame Médico no concurso de admissão da Polícia Militar do Pará/2016 com a convocação do agravante para a realização das demais etapas do certame, e caso seja aprovado nas demais etapas seja matriculado no Curso de Formação de Praças PM/2016-2017..

Manifesta-se o agravado em contrarrazões (ID Num 183466, pág. 01/10), sustentando para a legalidade de exigência e eliminação do autor/agravante, uma vez que o laudo deveria estar assinado por especialista, uma vez que a ciência ortodôntica não é um estudo realizado na graduação. O agravado afirma que a distinção entre o profissional cirurgião-geral e ortodontista está também fundada em resolução própria do Conselho Federal de Odontologia

Pedido de tutela antecipada indeferido (ID Num 659685, pág. 01/05).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Num 718652, pág. 01/04).

É o relatório, que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da decisão em
06 de março de 2017
, ser posterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Presentes os requisitos de admissibilidade, e não havendo questões prévias trazidas aos autos, adentro no mérito.

Cinge-se o presente recurso a análise do indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau que entendeu legal a inaptidão do agravante para prosseguir nas próximas fases do certame da Polícia Militar do Estado do Pará, Edital nº 001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016.

Como cediço o comando normativo do art. 300 do CPC determina,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Determina o artigo Art. 1.019 , in verbis:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Ainda o artigo 995 do CPC:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No presente caso, entendo ter agido escorreitamente o juízo de primeiro grau ao negar a tutela, uma vez que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da medida de urgência.

Como é cediço, a lei do concurso é o edital e este exige de forma expressa a apresentação de laudo emitido por ortodontista, incluindo a vedação de sua apresentação por cirurgião dentista.

Transcrevo o edital:

7.3.12. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes: q. odontológico: cárie extensa com comprometimento da polpa, com a presença de lesão periapical; raízes residuais com presença ou não de lesão periapical, o que torna as raízes inaproveitáveis proteticamente; dentes com presença de restaurações deficientes, com presença de infiltração ou de cimentos provisórios; dentes fraturados com presença de comprometimento endodôntico; presença de periodontite avançada; anomalias de desenvolvimento de lábios, língua, palato, que prejudiquem a funcionalidade do aparelho estomatognático, com ou sem prejuízo da estética; ausência de dentes anteriores superiores e inferiores que comprometam a estética, a fonética e a funcionalidade do sistema estomatognático, com tolerância de aparelhos que substituam as ausências, desde que satisfaçam a estética e a função; lesões císticas, anomalias congênitas, alterações ganglionares ou alterações inespecíficas que comprometam a funcionalidade da cavidade oral; neoplasias da cavidade oral (benigna ou maligna); lesões précancerígenas (leucoplasias, hiperqueratoses, etc.); distúrbios da fala impeditivos às exigências da atividade policial-militar, que exigem facilidade de dicção e expressão no relacionamento com o público e com a tropa; tratamento ortodôntico sem comprovação de que se encontra com acompanhamento, ou seja, há a obrigatoriedade de apresentação de laudo do ortodontista, vedado laudo emitido por cirurgião dentista clínico; prótese sem funcionalidade, bem como desajustada, com comprometimento da estética e função; ausência de seis elementos molares, com tolerância de aparelhos que substituam as ausências em cada arcada, ou seja, há obrigatoriedade de dez elementos dentais naturais; disfunção da ATM;

Nos termos do art. 41 da Lei no 8.666/1993:

“a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.

Como se extrai, o dispositivo deixa bem clara a expressão “estritamente vinculada”. Deste modo, não há espaços para arbitrariedades ou escolhas de licitantes por regras não estabelecidas no edital, como não há espaço para descumprimento.

Corolário do princípio da legalidade, impessoalidade, da moralidade e da objetividade das determinações habilitatórias, o princípio da vinculação ao edital ou vinculação ao instrumento convocatório, impõe a Administração e ao licitante a observância das regras determinadas no edital.

Neste sentido o Supremo Tribunal Federal, decidiu:

O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo de instrumento revela-se processualmente viável, eis que se insurge contra acórdão que decidiu a causa em desconformidade com a orientação jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em exame. Com efeito, a colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgar o RE 480.129/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, fixou entendimento que torna acolhível a pretensão de direito material deduzida pela parte ora agravante: “Concurso Público – Parâmetros – Edital.
O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública
(STF – AI: 850608 RS, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 01/12/2011, Data de Publicação: DJe-233 DIVULG 07/12/2011 PUBLIC 09/12/2011)

No presente caso, o edital obedece aos parâmetros legais, não havendo qualquer omissão que tenha prejudicado o agravante.

Outrossim, o laudo não poderia ter sido entregue fora do prazo estabelecido no edital, sob pena de violação da isonomia.

No caso, não se trata de sanar vício constante no edital, mas sim pretende o impetrante um tratamento especial que sane a sua falta de diligência em observar as regras do certame, pretendendo entregar o exame fora do prazo. Desse modo, se mostra totalmente escorreita e legal a eliminação do certame do candidato.

Como já dito alhures, permitir a permanência do candidato no certame viola sobremaneira a Constituição da República nos seus princípios da igualdade (art. 5º), da impessoalidade (art. 37) e o princípio que rege os concursos, qual seja, a vinculação ao edital (arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/1993).

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO.

I - Trata-se de novo julgamento do agravo interno decorrente do acolhimento dos embargos de declaração que reconheceram nulidade.

II - O presente feito decorre de mandado de segurança impetrado em face de decisão que indeferiu a inscrição definitiva, em razão da falta de apresentação de certidão da polícia civil do Estado do Espírito Santo. III - A juntada extemporânea de documentação exigida em determinado momento, sob pena expressa de indeferimento da inscrição definitiva - itens 4, 5 e 8 do Edital n. 01/2014 -, implica tratamento anti-isonômico odioso, a colocá-lo em situação de vantagem sobre os demais candidatos. Nesse sentido: RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/4/2014, DJe 7/4/2014 e AgInt no RMS 51.431/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 14/10/2016. IV - Anote-se que a decisão invocada pelo recorrente (RMS 39.265/MA), referida como "caso idêntico", não se amolda à espécie. É que, naquele caso, o candidato apresentou certidão do Tribunal Regional Federal, ao invés de certidão da Subseção da Justiça Federal, na qual residia. Erro considerado, naquela decisão - por maioria -, desculpável, mormente porque o edital não trazia a exigência de forma clara. São situações absolutamente diversas. Naquele caso, ponderou-se a falta de clareza no edital, além do fato de que o candidato não se furtou a apresentar a documentação, apenas incorrendo em erro que o levou a apresentar certidão emitida pelo Tribunal, o que foi considerado escusável pela maioria do colegiado. V -
Já no presente caso, a parte recorrente simplesmente não apresentou as certidões, sem qualquer justificativa plausível, apenas referindo o ocorrido "por razões imponderáveis", o que equivale dizer que se esqueceu, ou não tomou o devido cuidado à leitura do edital ou ao providenciar as certidões.
VI - Também sem razão o recorrente ao atribuir falta conjunta do servidor que recebeu a documentação, haja vista não haver nenhuma previsão de que ela seria conferida no momento da entrega, sendo sua, e somente sua, a responsabilidade pela aferição da documentação e do atendimento às normas do edital. VII -
No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato - que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado,
sob pena expressa de indeferimento, por "razões imponderáveis" -,
a entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça.

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) (sem grifo no original).

Assim, não estando presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar em primeiro grau, entendo que a negativa deve ser mantida.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da liminar e a negativa do efeito suspensivo ativo.

Belém, __ de __________de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 19/04/2021